Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-34.2013.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000299-34.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), AYLON GONCALO DE ARRUDA - CPF: 841.048.801-91 (APELADO), ANTONIO FABIANO HASS - CPF: 976.857.639-15 (APELADO), ISVAL INDUSTRIA DE SISAL VALENTE LTDA - CNPJ: 07.577.880/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DA EXTINÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 485, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial de empresa revel citada por edital, contra sentença que extinguiu a execução por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Curadoria, sob a justificativa do princípio da causalidade. A parte recorrida, em contrarrazões, tentou reverter o reconhecimento do abandono.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível à parte apelada impugnar o fundamento da sentença extintiva (abandono da causa) em sede de contrarrazões, sem a interposição de recurso próprio; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, quando o processo é extinto por abandono da parte autora.

III. Razões de decidir

3. As contrarrazões recursais não constituem via adequada para pleitear a reforma da sentença ou impugnar seus fundamentos determinantes; a ausência de recurso voluntário da parte autora quanto à extinção por abandono opera a preclusão temporal e lógica, tornando imutável a decretação da desídia processual.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 2º, estabelece norma cogente determinando que a extinção por abandono não obsta nova ação, condicionada, contudo, ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, em estrita observância ao princípio da causalidade, visto que foi a parte autora quem movimentou a máquina judiciária e, posteriormente, quedou-se inerte.

5. A atuação da Defensoria Pública na Curadoria Especial, ainda que mediante defesa por negativa geral (prerrogativa do art. 341, parágrafo único, do CPC), configura efetivo exercício de função institucional de relevo constitucional, indispensável à regularidade do contraditório, ensejando a remuneração via honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a rediscussão do mérito da sentença extintiva em sede de contrarrazões, operando-se a preclusão para a parte que não recorreu. 2. A extinção do processo por abandono da causa impõe ao autor o ônus de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública atuante como Curadora Especial, por força do princípio da causalidade e do art. 485, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º; 341, parágrafo único; 485, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2062401/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no exercício do múnus de Curadora Especial de
ISVAL INDÚSTRIA DE SISAL VALENTE LTDA - ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no bojo da Ação de Cumprimento de Sentença movida por
HASS & ARRUDA LTDA e OUTROS.

O ato sentencial combatido (ID 343033850) julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa pela parte exequente, após intimada pessoalmente e por seu patrono para promover os atos necessários ao andamento do feito.
No tocante aos ônus sucumbenciais
, a douta magistrada
a quo
condenou a exequente ao pagamento das custas processuais, todavia,
deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios
, invocando o princípio da causalidade.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso (ID 343033852), objetivando a reforma parcial da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Sustenta, prefacialmente, a tempestividade do recurso e a dispensa de preparo, por atuar na qualidade de Curadora Especial de réu revel citado por edital (ID 343207854). No mérito, argumenta que atuou em todo o feito representando os interesses da parte executada e que, diante da extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários.

Para reforçar sua alegação, transcreve o artigo 85, § 2º, do CPC, aduzindo que "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Colaciona jurisprudência de tribunais pátrios (TJ-RJ e TJ-PR) no sentido de que "O abandono da causa acarreta a responsabilidade do autor pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 485, III e § 2º, do CPC".

Sustenta ainda a aplicabilidade do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, bem como o cancelamento da Súmula 421 do STJ. Argumenta que a autonomia funcional e orçamentária da instituição, reconhecida constitucionalmente, legitima o recebimento da verba. Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, "fixando os honorários no importe de 10% a 20%, do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil".

Importa registrar que, previamente à interposição do apelo, a parte Exequente opôs Embargos de Declaração (ID 343033851) contra a sentença de extinção, alegando omissão quanto a um pedido de suspensão do feito. Tais embargos foram rejeitados pela decisão de ID 343033856, que manteve a sentença extintiva e determinou a intimação para contrarrazões ao apelo da Defensoria.

Em contrarrazões (ID 343033858), a parte apelada HASS & ARRUDA LTDA e OUTROS pugnou pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, defendeu a inexistência de abandono de causa, alegando que a sentença foi impugnada por embargos e que seria objeto de recurso próprio, o que demonstraria a ausência de desídia.

No mérito, a apelada defendeu a manutenção da sentença quanto à não fixação de honorários, baseando-se no princípio da causalidade. Alegou que a requerida foi citada por edital; permaneceu revel; foi representada por curadoria especial e não apresentou resistência efetiva ao mérito da pretensão deduzida. Citou jurisprudência (TJ-ES) no sentido de que a contestação por negativa geral, sem defesa técnica efetiva, não ensejaria a fixação de honorários sucumbenciais. Argumentou, ainda, a inaplicabilidade automática do art. 485, § 2º, do CPC, devendo-se observar a razoabilidade e a inexistência de prejuízo à parte contrária. Por fim, sustentou a irrelevância do Tema 1002/STF ao caso, pois a discussão não seria sobre a possibilidade de a Defensoria receber honorários, mas sobre a inexistência de pressupostos para a condenação no caso concreto. Requereu o desprovimento do apelo.

No Id. 343207854 foi certificado que o recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de Curadora Especial de
ISVAL INDÚSTRIA DE SISAL VALENTE LTDA - ME
, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que, ao extinguir a execução por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Curadoria, invocando o princípio da causalidade.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a dispensa de preparo conferida à Defensoria Pública, razão pela qual
dele conheço.

Antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal, impõe-se analisar a argumentação trazida pela parte apelada,
HASS & ARRUDA LTDA
, em sede de contrarrazões. A recorrida sustenta, sob a roupagem de "preliminar", a inexistência de abandono da causa, aduzindo que a sentença extintiva foi equivocada, uma vez que teria oposto embargos de declaração e demonstrado interesse no feito.

Contudo, observa-se, com a devida vênia, um manifesto equívoco de técnica processual na argumentação expendida pela apelada. As contrarrazões recursais destinam-se, precipuamente, à manutenção da decisão recorrida, combatendo os argumentos do apelante. Não se prestam, em hipótese alguma, a veicular pedido de reforma da sentença ou impugnação dos fundamentos que levaram à extinção do processo, salvo se a parte tivesse manejado o recurso de apelação próprio ou, ao menos, recurso adesivo, o que não ocorreu na espécie.

Ao deixar transcorrer in albis o prazo para interpor recurso contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, a parte autora operou a preclusão temporal e lógica sobre a matéria, aquiescendo, ainda que tacitamente, com o decreto de extinção por abandono. Tentar reverter o fundamento da extinção (abandono da causa) por meio de contrarrazões ao recurso da parte adversa — que versa exclusivamente sobre honorários — constitui via manifestamente inadequada.

Portanto, a discussão sobre se houve ou não desídia, ou se o abandono restou caracterizado, tornou-se imutável para a apelada neste momento processual. A sentença extintiva, neste ponto, transitou em julgado para a autora.

Assim,
rejeito a argumentação da recorrida
, porquanto a matéria ventilada refoge aos limites cognitivos devolvidos a este Tribunal, restringindo-se o objeto deste julgamento à verba honorária pleiteada pela Curadoria Especial.

Superada a questão processual,
adentro ao mérito do apelo
. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não de fixação de honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial (exercida pela Defensoria Pública) quando o processo é extinto por abandono da causa pelo autor.

A sentença recorrida fundamentou a ausência de condenação em honorários no princípio da causalidade, sob o argumento de que a executada, revel e citada por edital, não teria oferecido resistência efetiva e que a extinção prematura não geraria tal direito. Todavia, tal entendimento não se coaduna com a melhor interpretação da legislação processual vigente, tampouco com a jurisprudência consolidada.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu norma cogente e específica para a hipótese de extinção por abandono. O artigo 485, § 2º, é de clareza solar ao dispor:

"§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao ajuizamento de nova ação, desde que o autor comprove o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários de advogado."

Mais especificamente, a doutrina e a jurisprudência aplicam a regra da causalidade em conjunto com a sucumbência. Se o autor deu causa ao processo, movimentou a máquina judiciária, exigiu a atuação do Estado-Juiz para a citação (ainda que editalícia) e provocou a nomeação de Curador Especial para garantir o contraditório e a ampla defesa, ele deve arcar com os ônus de sua desídia ao abandonar o feito posteriormente.

Não se pode confundir a defesa por "negativa geral" — prerrogativa processual da Curadoria Especial prevista no parágrafo único do artigo 341 do CPC — com ausência de trabalho jurídico. A atuação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, é função institucional de relevo constitucional, indispensável à regularidade do processo em que figura réu revel citado fictamente. Houve acompanhamento processual, análise dos autos e apresentação de defesa, atos que configuram efetiva prestação de serviço jurídico.

Ademais, o princípio da causalidade, paradoxalmente invocado pela sentença para afastar a verba, milita, em verdade, em favor da apelante. Foi a exequente quem ajuizou a demanda, não localizou o devedor e, posteriormente, deixou de promover os atos necessários ao andamento do feito, obrigando a atuação da Curadoria Especial até o desfecho extintivo. Quem dá causa à instauração do processo e, posteriormente, causa sua extinção por abandono, deve suportar os honorários da parte ex adversa.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer que a verba honorária sucumbencial é devida à Defensoria Pública quando atua na defesa de interesses de partes vencedoras, inclusive na função de Curadoria Especial, independentemente de a outra parte ser ente privado ou público (ressalvada a confusão quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, o que não é o caso, conforme Súmula 421 do STJ, inaplicável aqui pois o autor é particular).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) enseja a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância estrita ao princípio da causalidade e à regra expressa do art. 85, caput, do CPC.

Colaciono alguns julgados do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RÉU AUSENTE. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXPROPRIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015). Precedentes. 3. Recurso especial não provido" (REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1562114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021 - grifou-se) (Desetaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020).(Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior
são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, caso o seu assistido seja vencedor na demanda.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2062401 GO 2023/0111483-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)(Destaquei)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença merece reforma. A remuneração pelo trabalho do Defensor Público, revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria, é medida de justiça e de cumprimento da lei.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua no exercício de suas funções institucionais. III. Razões de decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta atue na função de curadora especial, desde que o assistido seja vencedor na demanda
.A prerrogativa do recebimento de honorários é aplicável quando a Defensoria Pública presta assistência jurídica aos hipossuficientes no exercício de suas funções institucionais, como previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Lei nº 146/03), art. 33, § 2º.O precedente do Supremo Tribunal Federal apresentado pelos apelantes não se aplica ao caso, pois trata-se de litígios entre a Defensoria Pública da União e a própria União, situação distinta da presente. A sentença está em conformidade com a legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, não havendo motivos para sua reforma. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: São devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua no exercício de suas funções institucionais em favor de assistidos hipossuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 98, § 3º; 485, V. Lei nº 146/03 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), art. 33, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2062401-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08 .2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046712620248110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução por título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono do processo pelo exequente, sem condenação em honorários advocatícios. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos réus citados por edital, quando a extinção do processo ocorre sem julgamento de mérito, por abandono do feito. III. Razões de decidir 3 . Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais, inclusive os honorários, são de responsabilidade da parte que deu causa à extinção. 4. A Defensoria Pública faz jus à verba sucumbencial mesmo atuando como curadora especial, ainda que sua manifestação se limite à negativa geral. 5. Jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece tal direito, inclusive quando a atuação se dá contra particulares. 6. Considerando o valor da causa e a atuação regular da Defensoria, é adequado fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento:
"1. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, mesmo atuando como curadora especial, quando seu assistido é vencedor na demanda. 2. O princípio da causalidade rege a responsabilidade pela condenação em honorários nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00126622420118110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025) (Destaquei)

Quanto ao arbitramento, deve-se observar os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa revela-se adequada e proporcional, remunerando dignamente a atuação da Curadoria Especial sem onerar excessivamente a parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública,
os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, e artigo 485, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026